Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES DO ASSOCIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, que manteve a manutenção dos benefícios de plano de saúde e pensão por morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão registrou que a concessão do benefício complementar independe de habilitação perante o regime geral de previdência social, nos termos do art. 68 da LC no 109/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nesse sentido, manteve o reconhecimento do direito da companheira e do enteado inválido do associado falecido quanto à manutenção como beneficiários do plano de saúde e da pensão complementar por morte, devidamente fundamentado com base nos elementos constantes nos autos. Segundo consignado no voto condutor, há comprovação da união estável da companheira com o associado falecido e à dependência econômica do enteado inválido.
5. Registrou também que o enteado foi habilitado e recebeu pensão por morte pelo INSS, o que reforça o vínculo de dependência e atende aos requisitos previstos no regulamento do plano de saúde, não havendo que se falar em omissões.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram a condição de beneficiários dos autores, não havendo justificativa para a exclusão do plano de saúde.
7. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
8. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. TJDFT, Acórdão 1918563 de relatoria do Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.